Tribunal: STF
Processo: RHC 64684
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFICIO.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL DE DECISÃO
DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS, SE DESACOMPANHADO DAS RAZOES DO PEDIDO
DE REFORMA. CONCEDE-SE, ENTRETANTO, DE OFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL
'A QUO', CONHECA DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS, POR NÃO SER IMPEDITIVO
DA IMPETRAÇÃO O CABIMENTO DE RECURSO CONTRA O ATO QUE SE TEM COMO
CAUSANTE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE
OFICIO PARA O FIM MENCIONADO.